Tribunal: TJSP
Processo: 2004747-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2004747-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é paciente JOÃO
VITOR SOARES DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
DA 01a CJ - SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "conheceram em parte da ordem e a
denegaram na parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Habeas Corpus Criminal no2004747-61.2020.8.26.0000 Comarca de Guarujá.
Habeas Corpus Criminal no 2004747-61.2020.8.26.0000 3a Vara
Criminal de Guarujá.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: JOÃO VITOR SOARES DA SILVA
Impetrado: MMJD do Plantão Judiciário da 01a CJ - Santos
Voto no 35.922
1. Em favor do réu João Vitor Soares da
Silva o Defensor Público Alex Gomes Seixas impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito em
exercício no Plantão Judiciário da 1a Circunscrição Judiciária
da
Comarca
de
Santos,
nos
autos
no
1500099-39.2020.8.26.0536, porque detido em 9 de janeiro de
2020 por suposta prática do crime de roubo qualificado, na
audiência de custódia a prisão em flagrante dele foi convertida
em preventiva, embora ausentes os requisitos legais para tanto
e por decisão carente de fundamentação idônea, pois
embasada somente na gravidade abstrata do delito, na garantia
da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal, sem fazer constar nenhum elemento
concreto, por isso ela não pode prevalecer. Alega que, pela
prova até então colhida, o paciente não teria praticado o delito
com violência ou grave ameaça, no caso teria ocorrido na
modalidade imprópria. Também não comprovado o concurso de
agentes. Aduz fazer jus o paciente a responder à ação penal
em liberdade por ser primário e ter sido o bem subtraído
recuperado pela vítima.
Por essas razões, pleiteia a concessão
da ordem para ser deferida liberdade provisória ao paciente ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Habeas Corpus Criminal no2004747-61.2020.8.26.0000 Comarca de Guarujá.
aplicada medida cautelar diversa da prisão, expedindo-se
alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça
se manifestou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta das informações do MM. Juiz
de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Guarujá para
onde a ação penal foi distribuída e dos documentos que as
instruem, ter sido o paciente detido em 09 de janeiro de 2020
por suposta prática do crime de roubo qualificado e em
audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva. Aguarda-se a remessa dos autos ao Ministério
Público (fls. 50/68).
A denúncia que deu o paciente como
incurso no artigo 157, § 1o e § 2o, II, do Código Penal, narra
que no dia 8 de janeiro de 2020, por volta das 23h40min, na
Avenida Almirante Tamandaré, cruzamento com a Avenida
Miguel Stefano, bairro Jardim Três Marias, na cidade de
Guarujá, agindo em comunhão de esforços e perfeita
identidade de propósitos com outros dois agentes ainda não
identificados, ele subtraiu, para proveito comum, um aparelho
celular, marca LG, avaliado em R$.700,00, uma pochete, um
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e um
Certificado de Registro de Veículo, todos pertencentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Habeas Corpus Criminal no2004747-61.2020.8.26.0000 Comarca de Guarujá.
ofendido Marcelo Adriano da Silva, empregando, logo após a
subtração, violência contra a vítima, a fim de assegurar a
detenção da coisa para si e garantir a impunidade do crime.
Verte dos autos que o paciente e seus comparsas decidiram
subtrair, para proveito comum, bens de expressão econômica,
pertencentes à terceira pessoa. Foi então que ele e os outros
dois ainda não identificados, após escolherem a vítima,
dirigiram-se até o palco delitivo, no dia e horário acima citados.
Lá chegando, o paciente aproveitado que a janela do veículo
da vítima estava entreaberta, colocou suas mãos para dentro
do automóvel e subtraiu o aparelho celular previamente
descrito. Por sua vez, os demais roubadores, cúmplices dele,
também aproveitando a janela entreaberta, subtraíram a
pochete e os documentos do veículo. Após a subtração, eles
deixaram o local, na posse dos bens. Ocorre que o ofendido,
que se encontrava dentro de seu veículo, passou a persegui-
los, conseguindo alcançar o paciente. Neste momento, a fim de
assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa
subtraída para si, ele desferiu violentos socos contra o corpo
do ofendido. Em seguida, policiais militares, em patrulhamento
de rotina, presenciaram a ação violenta do paciente e
decidiram abordá-lo. Após se inteirarem dos fatos, os agentes
públicos o prenderam em flagrante, o qual ainda estava na
posse do aparelho de telefonia celular, subtraído do ofendido,
e o conduziram para o Distrito Policial, onde a vítima
reconheceu, sem sombra de dúvida, o paciente como sendo o
autor do delito. Ao ser interrogado, ele permaneceu em
silêncio. Os demais autores do crime não foram capturados e
nem recuperados os demais bens subtraídos da vítima (fls.
60/63 do processo crime).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Habeas Corpus Criminal no2004747-61.2020.8.26.0000 Comarca de Guarujá.
De revogação da prisão preventiva ou
imposição de medidas cautelares alternativas não se pode
cogitar, porquanto se observa haver nos autos prova da
materialidade delitiva, suficientes indícios de autoria pelo
paciente quanto ao crime imputado, bem como razões a
justificar a segregação cautelar.
De fato, ao decretar a prisão preventiva
do paciente a autoridade impetrada deixou consignado que
“(...). No caso, se não bastasse a gravidade em abstrato do delito,
vislumbro a presença dos requisitos justificadores da prisão
preventiva, sendo incabível conceder ao indiciado o benefício da
liberdade provisória, cumulada com a fixação de medidas
cautelares, pois inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
(...). A vítima reconhece o custodiado MARCELO como sendo autor
do roubo e o telefone encontrado em sua posse como sendo de sua
propriedade. Consta, por fim, que os outros indivíduos se evadiram.
Pois bem. O delito cuja autoria é imputada ao investigado é
gravíssimo e impõe a necessidade da custódia cautelar, para se
garantir a ordem pública (um dos fundamentos exigidos pelo art. 312
do CPP). As circunstâncias que envolvem o delito de roubo no caso
concreto afastam, a princípio, qualquer eficácia ou possibilidade de
aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e em
tese aplicáveis, pois nenhuma delas mostra-se eficiente ou idônea
para a coibição da prática de novas condutas como essa. Nestes
termos, a prisão preventiva mostra-se necessária e adequada (art.
282). Em outras palavras, a gravidade da infração e suas
circunstâncias peculiares, mormente a violência exercida para
subtração do bem da vítima, capaz de incutir temor nela e de
revelar desprezo pelos valores imprescindíveis para a paz social,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Habeas Corpus Criminal no2004747-61.2020.8.26.0000 Comarca de Guarujá.
recomendam a prisão como garantia da ordem pública contra
investidas semelhantes. Ademais, a medida é conveniente para a
instrução, assegurando a colheita regular da prova oral, sem receio
de represálias, a submissão do investigado ao reconhecimento
pessoal e seus esclarecimentos sobre a imputação. Assim, a
custódia é compatível com a reprimenda cominada e é útil para
garantir a aplicação da lei penal, especialmente considerando a
pena cominada ao delito e a situação individualizada do investigado.
(...).” (fls. 60/63).
Há base legal para manter a custódia
preventiva do paciente, porquanto dispõe o artigo 312 do
Código de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime
e indício suficiente de autoria”. Também será admitida a prisão
preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o acusado “tiver
sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em
julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940”, consoante o
disposto nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo
Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com a nova redação
dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece que as medidas
cautelares
deverão
ser
aplicadas,
observando-se
“II

adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Como cediço, os delitos de roubo, tal
como o que aqui se apura, têm causado verdadeiro pânico à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Habeas Corpus Criminal no2004747-61.2020.8.26.0000 Comarca de Guarujá.
sociedade, haja vista as sérias consequências que acarretam.
Urge, portanto, preservar a custódia dos agentes envolvidos
nesses casos, - especialmente aqui, em que se verifica existir
prova da materialidade delitiva e suficientes indícios de autoria
pelo paciente. Ainda que estejam os fatos sujeitos à apuração
no curso do processo, era mesmo de rigor a medida constritiva,
não só para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração
delituosa, como também para permitir seja realizada a contento
a produção de provas orais e reconhecimento pessoal, sem
que, sob qualquer aspecto, isso viole o princípio constitucional
da presunção de inocência, desaconselhando-se a imposição
de medida cautelar diversa da prisão, pois ineficaz e de todo
insuficiente na espécie, em que avulta a gravidade concreta do
fato delituoso imputado, consistente em subtração de valores
do interior de veículo e posterior emprego de violência física
contra a vítima.
Como ensina EDILSON MOUGENOT
BONFIM, “(...) o acusado que pratica crime gravíssimo, com
contornos de violência como latrocínio, roubo ou homicídio, se
demonstrado que sua permanência em liberdade pode trazer abalos
à ordem pública, entendemos perfeitamente possível a decretação
imediata da prisão preventiva. Não decretar tal medida, a depender-
se do caso e do crime, pode, inclusive, violar o princípio da
proporcionalidade na modalidade da 'proibição da infraproteção'” (in
“Reforma do Código de Processo Penal. Comentários à Lei no
12.403, de 4 de maio de 2011”, Editora Saraiva, São Paulo, 2011,
pp. 32/33).
Leciona BASILEU GARCIA que “Para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Habeas Corpus Criminal no2004747-61.2020.8.26.0000 Comarca de Guarujá.
garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou
porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou
porque,
em
liberdade,
encontraria
os
mesmos
estímulos
relacionados com a infração cometida” (in “Comentários ao Código
de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense,
1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de
JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da
ordem pública “fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da
prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a
medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou
qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso
à prática criminosa, quer porque, em liberdade, encontrará os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o
conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de
fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora
Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
Cumpre ressaltar que ser primário não
basta para elidir a custódia cautelar de agente envolvido em
delito de roubo qualificado, cujas circunstâncias evidenciam a
sua periculosidade. Sobre isso converge julgado do egrégio
Superior Tribunal de Justiça ao dispor que “A periculosidade do
réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido,
basta para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes,
residência fixa, por si, não servem como fundamento para sua
revogação” (RSTJ 126/379). Na mesma trilha seguem decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Habeas Corpus Criminal no2004747-61.2020.8.26.0000 Comarca de Guarujá.
desta Corte (RT 693/347 e 590/362).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse
respeito já deixou assinalado que “Primariedade, bons antecedentes
e residência fixa não são obstáculos para a
decretação da preventiva: as causas enumeradas no art. 312 são
suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou
réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e
ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente
de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem
outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem
econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do
asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz
tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal
grave” (“Código de Processo Penal Comentado”, 11a ed., Revista
dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp. 671/672).
Cumpre observar não ser o “habeas
corpus” meio idôneo para analisar as alegações trazidas na
impetração no sentido de não ter sido empregada violência ou
grave ameaça e não estar comprovado o concurso de agentes,
porquanto essa argumentação constitui matéria de prova, cujo
amplo exame desborda dos limites estreitos da impetração e se
reserva para quando da prolação da sentença, de modo que,
nesse aspecto, não se pode conhecer da impetração.
Como
já
assentou
a
jurisprudência
sobre esse assunto, “O habeas corpus constitui, em função do
caráter sumaríssimo de que se reveste, meio processual inadequado
para a análise, discussão e valoração das provas.” (STJ, HC 68.436-
DF, relator Ministro Celso de Mello, DJU de 27.3.1992; no mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Habeas Corpus Criminal no2004747-61.2020.8.26.0000 Comarca de Guarujá.
sentido: RTJ 179/336).
Portanto, justificada a manutenção da
custódia do paciente em elementos concretos dos autos, não
se vislumbra o constrangimento ilegal alegado, razão pela qual,
na parte em que dela se conhece, a denegação da ordem se
impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se
em parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -